Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA. CONTRA A MULHER. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DEVIDA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, no âmbito da Lei Maria da Penha. A denúncia afirmou que ele agrediu a ex-namorada, deferindo-lhe um soco e chutes.
2. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente em ambas as fases e está amparado pela confissão parcial, mormente quando o delito foi gravado pelo circuito interno de segurança do elevador.
3. Destaco que as pequenas contradições apontadas pela defesa não têm o condão de afastar a conduta delituosa do réu, o qual, efetivamente praticou os delitos pelos quais fora condenado.
4. A indenização por dano moral deve ser mantida.
5. A doutrina majoritária e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sugerem a fração de 1/6, referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal.
6. Apelação parcialmente provida.